Tribunal: CARF
Processo: 10314.720746/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/10/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOVAS ALEGAÇÕES E TESES DE DEFESA APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser concentradas na Impugnação/Manifestação de Inconformidade que inaugurou o contencioso tributário, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
PROVAS COMPLEMENTARES APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado documentos complementares no Recurso Voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, uma vez que o Auto de Infração contempla a reclassificação fiscal de 26 modelos de impressoras e tais documentos são imprescindíveis para subsidiar o julgamento e propiciar a correta e adequada identificação das mercadorias.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão fundamentada explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. A despeito da apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente a sua convicção, conforme determina o Decreto 70.235/1972, ao dispor na Seção VI acerca do julgamento de primeira instância.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE VALIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
No direito constitucional positivo vigente o princípio da não-cumulatividade garante aos contribuintes apenas e tão somente o direito ao crédito do imposto que for pago nas operações anteriores para abatimento com o IPI devido nas posteriores.
REVISÃO ADUANEIRA. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PRODUTO NA NCM. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
É de cinco anos, a contar da data do registro da DI, o prazo para a autoridade proceder á revisão aduaneira das importações. O artigo 54 do DL 37/1966 é lei que autoriza a administração rever as declarações prestadas por contribuinte e os lançamentos pendentes de homologação. Independentemente do canal em que se efetivou o despacho aduaneiro, o resultado da revisão assim realizada não significa mudança de critério jurídico. Aplica-se o artigo 146 do CTN apenas naquilo que a revisão divergir com relação ao anteriormente estabelecido por exigência formal da autoridade fiscal no despacho aduaneiro ou em revisão antecedente, e que tenha sido integrado definitivamente na declaração em análise. Somente nessa situação a revisão aduaneira estará concidionada pelo disposto no artigo 149 do CTN.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. MÁQUINA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA.
As máquinas de impressão jato de tinta de uso industrial, ainda que possua a capacidade a capacidade de se ligar a um computador ou uma rede são classificados no código NCM 8443.39.10 da TIPI.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720746/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.836 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
MIMAKI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/10/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOVAS ALEGAÇÕES E TESES
DE DEFESA APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de
defesa
devem
ser
concentradas
na
Impugnação/Manifestação
de
Inconformidade que inaugurou o contencioso tributário, não podendo o órgão
ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de
supressão de instância e violação ao devido processo legal (artigo 17 do
Decreto no 70.235/72).
PROVAS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado documentos complementares no Recurso Voluntário, razoável se
admitir a juntada e a realização do seu exame, uma vez que o Auto de Infração
contempla a reclassificação fiscal de 26 modelos de impressoras e tais
documentos são imprescindíveis para subsidiar o julgamento e propiciar a
correta e adequada identificação das mercadorias.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão
fundamentada explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre
convicção. A despeito da apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente a sua convicção, conforme determina o Decreto 70.235/1972, ao
dispor na Seção VI acerca do julgamento de primeira instância.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE VALIDADE.
DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720746/2018-91
Fl. 18151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
No direito constitucional positivo vigente o princípio da não-cumulatividade
garante aos contribuintes apenas e tão somente o direito ao crédito do imposto
que for pago nas operações anteriores para abatimento com o IPI devido nas
posteriores.
REVISÃO ADUANEIRA. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PRODUTO
NA NCM. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. AFRONTA À
SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
É de cinco anos, a contar da data do registro da DI, o prazo para a autoridade
proceder á revisão aduaneira das importações. O artigo 54 do DL 37/1966 é lei
que autoriza a administração rever as declarações prestadas por contribuinte e
os lançamentos pendentes de homologação. Independentemente do canal em
que se efetivou o despacho aduaneiro, o resultado da revisão assim realizada
não significa mudança de critério jurídico. Aplica-se o artigo 146 do CTN
apenas naquilo que a revisão divergir com relação ao anteriormente
estabelecido por exigência formal da autoridade fiscal no despacho aduaneiro
ou em revisão antecedente, e que tenha sido integrado definitivamente na
declaração em análise. Somente nessa situação a revisão aduaneira estará
concidionada pelo disposto no artigo 149 do CTN.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. MÁQUINA DE IMPRESSÃO JATO
DE TINTA.
As máquinas de impressão jato de tinta de uso industrial, ainda que possua a
capacidade a capacidade de se ligar a um computador ou uma rede são
classificados no código NCM 8443.39.10 da TIPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em face da preclusão. Na parte conhecida, também por
unanimidade de votos, em afastar preliminarmente as arguições de nulidade suscitadas e, no
mérito, em dar provimento ao recurso para manter a classificação adotada pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose do Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato ;Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Fl. 18152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Contra a empresa MIMAKI BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, ora
impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante
denominada apenas por MIMAKI, foi lavrado Auto de Infração (AI), por Auditor-Fiscal
da Receita Federal em exercício na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Comércio
Exterior e Industria – SP, em sede de procedimento de fiscalização para verificar o
regular ‘pagamento do Imposto sobre Produto Industrializado devido nas vendas
de Máquinas de Impressão’, ao final do que restara imputado erro de classificação
fiscal da mercadoria importada, com o consequente lançamento da diferença de
IPI, acrescido da multa de ofício e juros de mora, mediante o lançamento de
crédito tributário em montante total de R$ 40.425.859,81.
Após os esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre aspectos
jurídicos relacionados à questão, em síntese, os principais elementos probatórios
apresentados pela fiscalização como motivação do presente lançamento, constantes do
Relatório de Fiscalização e seus anexos, resumem-se como segue:
1. Como resultado da ação fiscal, verificou-se que a empresa se utilizou do subitem
NCM 8443.39.10 para classificar as vendas das máquinas importadas, cuja
alíquota do IPI é zero, quando sua classificação correta seria no enquadramento
NCM 8443.32.99, erro que teria acarretado a falta de recolhimento objeto do
presente lançamento;
2. Das notas fiscais de venda da mercadoria em questão, torna-se possível verificar que
todas as impressoras são identificadas como ‘máquinas de impressão por jato de tinta’.
Apesar de toda uma variedade dos produtos, que se distinguem pelo número e tipo de
cabeças de impressão, largura de impressão, resolução, tipos de tintas, etc., para fins de
sua correta classificação, importaria destacar apenas que todas elas funcionam
conectadas a uma máquina automática para processamento de dados, seja por uma porta
USB ou por uma porta LAN, configuração que se verifica pela obrigatoriedade de
instalação de um software RIP (Raster image Processor), que tem como função
essencial decodificar a linguagem dos arquivos digitais para a linguagem das
impressoras (bitmaps), trazendo o sítio eletrônico da empresa os requisitos mínimos das
máquinas de processamento de dados necessárias para a operação dos softwares RIP de
instalação em cada dos modelos das máquinas de impressão, dependência para
funcionamento que teria se verificado nos equipamentos disponíveis no estabelecimento
da empresa, quando da realização de diligência fiscal;
3. Tratando-se, pois, o produto em questão de impressora de jato de tinta, que não
imprime por meio de blocos, cilindros ou elementos de impressão da posição NCM
8442, e são capazes de ser conectadas a uma máquina automática para
processamento de dados ou a uma rede, pelas disposições da RGI 1, combinada
com a RGI 6, seu correto enquadramento fiscal seria na subposição NCM 8443.32,
cuja nota NESH esclarece que tal capacidade significa que o aparelho contém
todos os elementos necessários que permitem liga-lo a uma rede ou a uma máquina
automática para processamento de dados por simples ligação de um cabo. E como
os produtos em questão não estão incluídos nos desdobramentos precedentes da
referida subposição, seu correto enquadramento seria no subitem NCM
8443.32.99;
4. Aduz ainda a existência de Solução de Consulta CECLAN e COANA que
tratariam do mesmo produto, com indicação de enquadramento fiscal na posição
adotada no procedimento fiscal;
5. Ante a incorreta classificação fiscal, procedeu-se o lançamento do IPI incidente
sobre a venda dos produtos pelo importador, que tomou com base de cálculo seu
Fl. 18153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

valor de venda, acrescido do valor de frete e demais despesas acessórias, sendo
zero a alíquota do enquadramento fiscal adotado pelo autuado;
6. Além disso, o sujeito passivo escriturou no RAIPI, referente ao mês de outubro
de 2014, um débito de IPI no valor de R$ 43.845,07, porém, constatamos que não
havia registro deste débito na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), razão pela qual o contribuinte foi autuado também na infração
de IPI ESCRITURADO E NÃO RECOLHIDO” nesse período.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pela impugnante MIMAKI podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls. 4.563
a 4.632):
(A) Após descrição dos fatos que ultimaram na lavratura do presente auto de infração e
considerações jurídicas a respeito dos vícios de ordem material, em alegação de ordem
preliminar, clama nulidade de ordem material do procedimento frente a erro na
apuração da base de cálculo do IPI, pois, “sob o entendimento de que a Recorrente teria
deixado de recolher o IPI na saída por suposta inobservância de correta classificação
fiscal, o Sr. Agente Fiscal simplesmente aplicou a alíquota de 15% do IPI que entendia
devida, aplicando uma multa de 75% sobre o valor lançado, sem sequer considerar que
oriundo da mesma fiscalização, foi lavrado o Auto de Infração de IPI relativamente à
suposta omissão de pagamento nas entradas relativas às mesmas máquinas”, assim
procedendo, “NÃO deduziu os valores de IPI que já estão sendo cobrados relativos às
operações de entradas”, isso porque, “a Impugnante tem direito ao crédito de IPI na
importação, o que consequentemente gera um saldo a MENOR a pagar de IPI na saída,
e isso deveria ser considerado pela fiscalização ao lavrar o presente Auto de Infração,
pois nitidamente a base de cálculo apurada não está refletindo a realidade, e gerando
enriquecimento ilícito do erário público e viciando totalmente o presente Auto de
Infração” – fls. 4.578-79;
(B) Noutro ponto, clama também a nulidade do lançamento considerando a
impossibilidade de reclassificação de mercadorias objeto de conferência em despacho
aduaneiro, o que representaria uma afronta às disposições do art. 149, do CTN, pois o
desembaraço do bem, sem qualquer ressalva, implicaria a homologação expressa do ato
pela autoridade administrativa, ressaltando que vários dos registros de importação
objeto do presente lançamento foram objeto de parametrização para o canal vermelho de
conferência, constituindo também tal mudança de classificação uma mudança de critério
jurídico vedada pelas disposições do art. 146, do CTN, alegação que encontraria
respaldo na doutrina e jurisprudência, conforme destaques que traz em sua peça de
defesa;
(C) Quanto às alegações de mérito, após breves considerações sobre as regras de
classificação fiscal, destaca que a controvérsia diz respeito ao desdobramento de
subposição, quando aquele apontado pela fiscalização (8443.32) faria referência apenas
a impressoras de pequeno porte (bens de consumo), ao passado que aquele adotado pela
impugnante, apesar de mais genérico, a equipamentos de maior porte (bens de capital),
aduzindo que atualmente praticamente todas as impressoras possuem capacidade de
conexão com unidades de processamento de dados, e que os produtos em análise vão
além disso, tratando-se de “equipamentos que possuem uma máquina automática de
processamento de dados que é parte integrante e imprescindível para a máquina de
impressão, ou seja, as máquinas de impressão Mimaki não exercem sua função se não
estiverem integradas, via hardware e software, a uma máquina automática de
processamento de dados” – fl. 4.608;
(D) Nessa toada, as notas NESH, no contexto das Considerações Gerais aplicáveis ao
Capítulo 84 (Nota 5E), em seu parágrafo 1, traz uma instrução claríssima de que, caso
uma máquina automática de processamento de dados faça parte de uma máquina que
desempenhe uma função específica, de maneira tal imprescindível ao seu
funcionamento, esta máquina automática de processamento de dados passa a ser parte
integrante da máquina com função específica e deve ser enquadrada de maneira
indissociável dessa máquina, ao passo que pelas disposições de seu parágrafo 2, as
Fl. 18154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

máquinas que se destinam a trabalhar em ligação com uma máquina de processamento
de dados, seguem regime próprio e, no caso das máquinas de impressão, fica claro que a
posição adequada se trata da posição 8443.32;
(E) No caso, “os produtos da Impugnante são impressoras com tecnologia de jato de
tinta, para trabalhos de grande porte, sendo consideradas bens de capital, possuem uma
máquina automática de processamento de dados como parte integrante, essencial e
imprescindível ao seu funcionamento, responsável por fazer operar o software
proprietário sem o qual não é possível faze-la funcionar, mas, por questões de
preferência do usuário, as máquinas são comercializadas incompletas, de maneira que o
próprio usuário possa selecionar a capacidade da unidade que será integrada ao produto
da Impugnante” – fl – 4.610, a qual, seguindo as disposições do referido parágrafo 1, e
da RGI 2.a, mesmo como produto incompleto, seria classificada da posição do produto
acabado, responsável por sua função principal;
(F) Ratificando sua correta classificação, destaca a existência de um significativo
número de ‘ex’ tarifário enquadrados no subitem NCM 8443.39.10, cujas características
atendem perfeitamente àquelas dos produtos em questão, conforme exemplos
transcritos, aduzindo ainda que o legislador foi hábil em acrescentar no desdobramento
da suposição NCM 8443.39 o subitem 8443.39.10, referente a “máquinas de impressão
por jato de tinta, de uso industrial”. E no reforço de seus argumentos, junta aos autos
dois laudos técnicos, os quais concluem pelo mesmo enquadramento da impugnante;
(G) Alega a prática reiterada do Fisco na aceitação do enquadramento adotado pela
impugnante ao longo dos anos, para efeito das disposições do art. 100, III, do CTN,
ressaltando a boa-fé de sua parte, que em momento algum teve interesse de lesar o
erário público, o que afastaria a cominação de penalidade, inclusive com base nas
disposições do art. 112, do CTN e art. 681, do Regulamento Aduaneiro;
(H) Por fim, clama pela juntada posterior de provas e pela realização de perícia, ao que
indica perito e quesitos (fls. 4.627-30);
(I) Ante o exposto, requer o acolhimento de suas razões de ordem preliminar, e se não, o
julgamento improcedente do presente lançamento.
É o que importa relatar.
A lide foi decidida pela 8a Turma da DRJ em Recife/PE, nos termos do Acórdão
DRJ/REC no 11-62.273, de 03/04/2019 (fls.17409/17479), que, por unanimidade de votos,
concluiu pela improcedência da impugnação apresentada, com a manutenção integral do crédito
lançado, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE
A subsunção dos fatos dos fatos à norma legal determina a caracterização da infração,
com a consequente aplicação da penalidade prevista.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
DO CONTRIBUINTE. DISPENSA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INÍCIO DO DECURSO PRESCRICIONAL.
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorrendo a declaração
do contribuinte, constituído encontra-se o crédito tributário ali declarado, sendo
dispensado para tal parcela qualquer outra providência por parte do Fisco, a partir do
que o tributo pode ser exigido administrativamente, gerando, por isso mesmo,
conseqüências peculiares em caso de não recolhimento no prazo previsto em lei: (a) fica
autorizada a sua inscrição em dívida ativa, fazendo com que o crédito tributário, que já
era líquido, certo e exigível, se torne também exeqüível judicialmente; (b) desencadeia-
se o início do prazo de prescrição para a sua cobrança pelo Fisco (CTN, art. 174).
Fl. 18155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

LANÇAMENTO. REVISÃO. HOMOLOGAÇÃO. CONFERÊNCIA ADUANEIRA.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Se é certo que a conferência aduaneira consubstancia a homologação expressa prevista
no art. 150 do CTN e que é inaceitável a mudança do critério jurídico anteriormente
adotado no lançamento, certo também é que o ato de homologação não possui a
natureza jurídica do lançamento, sendo mero ato de controle da legalidade, insuficiente,
pois, a fincar qualquer direito subjetivo ao fiscalizado no que tange à segurança jurídica
trazida nos arts. 145, 146 e 149 do CTN. Apenas a lavratura de auto de infração no
curso do despacho aduaneiro terá o condão de constituir um marco em favor da
segurança jurídica do contribuinte.
PROTEÇÃO
À
CONFIANÇA.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
PRÁTICAS
REITERADAMENTE OBSERVADAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
CONFERÊNCIA ADUANEIRA. INOCORRÊNCIA.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, todos os atos preparatórios para a
constituição do crédito tributário e recolhimento do imposto são de iniciativas do
contribuinte, que assim os executa sem prévia autorização ou expressa determinação da
autoridade administrativa, salvo se a classificação adotada pelo contribuinte tiver sido
objeto de exigência no curso da conferência aduaneira. Não há também como se falar
em práticas reiteradamente observadas pela autoridade administrativa sob o resultado de
apenas um contribuinte, pois sua caracterização carece de certa recorrência,
uniformidade e universalização em dada jurisdição, o que não se vislumbra nas
alegações da impugnante, que apenas aponta o resultado de algumas de suas
conferências aduaneiras.
PERÍCIA.
OBJETO
PRESCINDÍVEL.
SUFICIÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. INDEFERIMENTO.
Dispensável a produção de perícia quando os documentos integrantes dos autos se
revelaram suficientes para a formação de convicção e conseqüente julgamento do feito.
Pedido indeferido, nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação do artigo 1o da Lei no 8.748, de 1993, c/c artigo 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 17499/17594,
no qual além de reprisar os argumentos já aduzidos na Impugnação e acrescenta alegação de
nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito defesa, tendo em vista que,
em seu entendimento, o julgador não apreciou adequadamente as razões e provas apresentadas.
No mérito, defende a não incidência do IPI sobre a revenda do importador.
Para comprovar que a posição NCM 8443.39.10 foi construída especificamente
para abrigar as impressoras por jato de tinta, então, pela RGI 3.b, que diz respeito à regra da
especificidade, a recorrente junta aos autos, os seguintes documentos: Doc. 02 – Relatório de
Pleitos de Ex tarifário, apresentados pela própria Recorrente (fls.17613/17802); Doc. 03 –
Amostragem de importações na NCM 8443.39.10, extraído do Sistema de Apoio Siscori
(fls.17803/17825); Doc. 04 – Solicitação da Receita Federal para retificação da descrição no
âmbito do pleito de Ex tarifário (fls.17826/17830); Doc. 05 – Relatório de todos os Ex tarifários
concedidos para a NCM 8443.39.10 (fls.17831/17877); Doc. 06 – Portaria do Ministério da
Economia no 440, de 10 de junho de 2019 (fls.17878/17913; Doc. 07 – Laudo da RGC atualizado
(fls.17914/17993; Doc. 08 – Especificações técnicas dos concorrentes (fls.17994/18004); e Doc.
09 – Histórico da NCM 8443.51.00, que foi convertida na NCM 8443.39.10 (fls.18005/18012).
Fl. 18156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

Em 13/07/2021, com base no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, no art. 38 da
Lei no 9.784/99 e na jurisprudência deste Conselho, a autuada junta aos autos laudo emitido pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas – Parecer Técnico no 21 288-301-i às fls.18017/18150.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 03/07/2019 (fl. 17494) e
protocolou Recurso Voluntário em 01/08/2019 (fl. 17496) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, porém dele conheço parcialmente, considerando que a matéria de mérito
constante no item “IV.1 – DA NÃO INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE A REVENDA DO
IMPORTADOR”, não foi abordada na Impugnação que inaugurou o contencioso tributário, de
forma que a própria DRJ não abordou a referida matéria, incidindo, assim, a preclusão prevista
no artigo 17, do Decreto no 70.235/722.
II – Da admissibilidade das provas:
Em relação aos documentos extemporaneamente apresentados pela recorrente, é
de se ter em mente que o art. 16, do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação mencione
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Embora se reconheça que a criação de regras de preclusão probatória decorre da
necessidade de se garantir o andamento lógico do processo administrativo e que a adoção de uma
informalidade absoluta, com direito à prova ilimitado, poderia levar à manipulações indesejáveis
e à protelação injustificada de seu término. Contudo, entendo que o presente caso apresenta uma
especificidade.
No que tange os documentos anexados pela recorrente, a meu ver merecem ser
analisados, uma vez que o Auto de Infração contempla a reclassificação fiscal de 26 modelos de
impressoras, envolvendo importações de “máquinas de impressão por jato de tinta”, em
quantidades variadas e diferentes modelos que ingressaram no território nacional no período de
janeiro de 2014 a outubro de 2017 e tais documentos, na visão desta relatora, são imprescindíveis
para subsidiar o julgamento e propiciar a correta e adequada identificação das mercadorias.
Ainda, destaca-se que a autoridade autuante, ao desenvolver os trabalhos de
revisão aduaneira, não valeu-se de nenhum estudo técnico, mais precisamente um Laudo

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 18157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

confeccionado por profissionais credenciados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que
pudesse amparar suas conclusões, as quais baseiam-se, consequentemente, unicamente na
interpretação feita pela própria autoridade (e respaldada pela DRJ), no tocante à aplicabilidade
da NESH aos produtos em questão, sem adentrar no aspecto técnico dos equipamentos.
Oportuno ressaltar, que a recorrente não se manteve inerte em relação ao ônus
processual, e as provas juntadas no presente caso tem caráter de complementar àquelas provas
apresentadas anteriormente, e nesse caso em particular é possível a admissão de elementos de
prova apresentados além do prazo legal, adequando-se ao caso a exceção prevista a alínea “c” do
§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que estipula que a prova documental poderá ser
apresentada após a impugnação/manifestação de inconformidade quando destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72,
entendo que a complexidade da prova exigida do sujeito passivo, associado aos pedidos de
perícia reiterados em sede de Impugnação e negados pela decisão da DRJ, impõe-se a apreciação
das provas juntadas extemporaneamente pela recorrente.
III – Das preliminares:
i) da preliminar de nulidade da decisão recorrida:
Preliminarmente, pleiteia a recorrente a nulidade do acórdão da DRJ, por entender
que os julgadores, em desrespeito à Constituição Federal, suprimiram a apreciação do laudo
técnico carreado aos autos, sob a fundamentação de intempestividade. Entende, pois, que a
situação mostra a ocorrência do cerceamento ao pleno exercício dos direitos de defesa e do
contraditório.
Decerto, a autoridade julgadora de primeira instância, entendeu pela
desconsideração do laudo pericial acostado pela contribuinte, visto que precluído o direito de
apresentá-lo em outro momento processual fora do prazo legal de defesa, sobretudo por não
satisfazer as condições impostas pelo art. 16, § 4o, alíneas “a”, “b” ou “c”, do Decreto
no70.235/72.
No caso dos autos, o voto condutor da DRJ justificou sua negativa sob o seguinte
fundamento: “considerando vencidos todos os itens da lide, convêm observar que os documentos
integrantes dos autos revelaram-se suficientes para a formação de convicção e julgamento do
feito, demonstrando-se despicienda e meramente procrastinatória a providência solicitada pela
defendente para a realização de diligências e perícias necessárias à elucidação das questões
apontadas, em face de estarem presentes nos autos todos os elementos necessários à formação
da convicção do julgador para a consequente solução da lide, a qual fica dispensada, na forma
prevista no Decreto no 70.235, de 1972, art.18 c/c art. 28, in fine, com as respectivas redações
dadas pela Lei no 8.748, de 1993”.
Verifica-se que a decisão foi fundamentada com base no art. 18 do Decreto no
70.235/72, o qual prevê que o julgador pode, espontaneamente, determinar a realização de
“diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”, para seu livre convencimento e motivação da sua decisão e
“dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso”
(art. 28 do mesmo diploma legal), sem que isso caracterize cerceamento do direito de defesa.
Para solucionar a lide posta, o julgador se vale do livre convencimento motivado,
resguardado pelos artigos 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72. Assim, não é obrigado a manifestar
Fl. 18158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

sobre todas as alegações das partes, nem a se ater a todos os documentos por ela indicados,
quando possui motivos suficientes para fundamentar a decisão. Cabe a ele decidir a questão de
acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência,
dos aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Em outros termos “a prova produzida em processo administrativo tem, como
destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência
de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia
objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte”
(Acórdão no 2401-007.444).
Em resumo, não se está diante do reconhecimento do direito ou da prerrogativa do
contribuinte apresentar provas após a Impugnação e, muito menos, do afastamento de quaisquer
previsões do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica
sistemática acima apresentada, pela possibilidade, pela faculdade, do julgador conhecer de
elementos trazidos posteriormente aos autos, quando estes mostram-se relevantes ou não para a
formação do seu convencimento e do juízo a ser feito - como também poderia voluntariamente
proceder.
Assim, a insatisfação da contribuinte, sobre este ponto, não tem o condão de
anular a decisão de primeira instância, até porque já havia apresentado, em fase de Impugnação,
Laudo Técnico elaborado pela empresa Interface Engenharia (Doc. 08), o que afasta a supressão
de instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Portanto, uma vez que julgador proferiu decisão devidamente motivada,
explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção, não há que se falar em
nulidade, devendo ser afastada.
ii) da nulidade do Auto de Infração:
Dos argumentos de defesa infere-se que a recorrente pretende que seja declarada a
nulidade do Auto de Infração sob o argumento de que estariam ausentes requisitos essenciais à
sua validade, em desacordo com o art. 142 do CTN, por falha na determinação da matéria
tributável.
Segundo a recorrente o presente AI exige o IPI na revenda do produto importado
sem considerar que oriundo da mesma fiscalização, foi lavrado o Auto de Infração que deu
origem ao Processo no 10314.720.584/2018-91, para a exigência da diferença de alíquotas de IPI
devidas na operação de importação das máquinas impressoras a jato de tinta. Dessa forma, como
no bojo do mesmo procedimento fiscal foi exigido o referido imposto pelo desembaraço
aduaneiro, a recorrente advoga a necessidade de ser abatido do imposto incidente sobre a
segunda operação o lançado relativamente à primeira. E conclui ao afirmar que tendo em vista
que a d. Fiscalização não considerou, para apuração do montante devido, o valor do IPI
incidente sobre as operações anteriores de importação, o crédito tributário ora discutido não
goza de liquidez e certeza, devendo ser cancelado por esse E. Conselho.
Tal argumento, todavia, não procede, haja vista, em análise ao Auto de Infração e
ao Termo de Verificação de Infração – TVI, verificar-se que estão presentes todos os requisitos
previstos o art. 142 do CTN: está demonstrada a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária; determinada a matéria tributável; demonstrado o cálculo do tributo; identificado o
Fl. 18159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

sujeito passivo. Além disso, inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no
art. 59 do Decreto 70.235/1972.
A Constituição Federal de 1988, reproduzindo o texto da Carta Magna anterior,
assegurou aos contribuintes do IPI o direito a creditarem-se do imposto cobrado nas operações
antecedentes para abater nas seguintes. Tal princípio está insculpido no art. 153, § 3o, inc. II, in
verbis:
Art. 153. Compete à União instituir imposto sobre:
(...)
IV - produtos industrializados.
(...)
§ 3o O imposto previsto no inc. IV:
(...)
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores; (grifou-se)
Para atender à Constituição, o CTN define no art. 49, parágrafo único, as
diretrizes desse princípio e remete à lei a forma dessa implementação:
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido
resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos
produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do contribuinte,
transfere-se para o período ou períodos seguintes.
O legislador ordinário, consoante tais diretrizes, criou o sistema de créditos que,
regra geral, confere ao contribuinte o direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações
anteriores (o IPI destacado nas Notas Fiscais de aquisição dos produtos entrados em seu
estabelecimento) para ser compensado com o que for devido nas operações de saída dos produtos
tributados do estabelecimento contribuinte, em um mesmo período de apuração, sendo que, caso
em determinado período os créditos excederem os débitos, o excesso será transferido para o
período seguinte.
Ou seja, a lógica da não-cumulatividade do IPI, prevista no art. 49 do CTN,
reproduzida pelo art. 225 do RIPI/2010, é compensar, do imposto a ser pago na operação de
saída do produto tributado do estabelecimento industrial ou equiparado, o valor do IPI que fora
cobrado relativamente aos produtos nele entrados (na operação anterior)
Na espécie tributária a regra está prescrita no art. 226 RIPI/2010:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
(...)
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
Assim, na apuração do IPI devido pelos estabelecimentos equiparados a
industriais nas saídas de mercadorias importadas impende a dedução do Imposto pago no registro
da declaração de importação em decorrência do princípio da não-cumulatividade.
Contudo, como bem observado pela decisão recorrida, tal alegação é
manifestamente equivocada, pois dedução alguma houve, de fato, na apuração do montante
lançado do IPI, pela simples razão de inexistir recolhimento de tal imposto no registro de
Fl. 18160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

importação, uma vez que a alíquota da posição adotada foi ZERO (ver o destaque dos tributos
incidentes nas notas fiscais de entrada de tais produtos no estabelecimento do importador [fls.
332-684] ou nos registros de importação [fls. 10.631-12.967])
No particular, uma vez considerado devido o valor exigido no Auto de Infração e
demonstrado o pagamento do tributo na etapa anterior ou simultâneo ao feito da exigência e aos
fatos geradores tributados, terá a recorrente o direito ao aproveitamento dos créditos incidentes
nas operações. Nesse ponto, ressalta-se, que a desconsideração de eventuais créditos que a
contribuinte possua não enseja a nulidade ou improcedência do auto de infração como aduz a
interessada.
Portanto, afasto a alegação de nulidade suscitada pela recorrente.
iii) da alegação de mudança de critério jurídico e nulidade do lançamento por
ofensa ao art. 146 do CTN:
Ainda, a recorrente alega nulidade da autuação por mudança de critério jurídico,
sob o argumento de que, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica e em
cumprimento ao disposto no art. 146 do CTN. Invoca a Súmula TFR 227: “A mudança de
critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento".
Sustenta que desde que iniciou suas atividades (em 2009), realiza a importação de
máquinas de impressão, por jato de tinta, voltadas a aplicações industriais, sendo especializada
em máquinas de impressão digital e recorte e que sempre procedeu a Classificação Fiscal dos
produtos na Posição NCM 8443.39.10, desde o início de suas operações de importação, em
meados de 2010.
Até a lavratura dos Autos de Infração efetivou outros processos de importação,
sempre empregando a citada classificação, sendo que entre tais importações, a maioria foi
parametrizada no “canal amarelo” e também “vermelho”, momento que porém, além da
verificação documental, há também a verificação física das mercadorias, nos termos do artigo 25
da Instrução Normativa no 680, de 02 de outubro de 2006. Afirma que o exame documental das
declarações selecionadas para conferência aduaneira consiste, entre outros, na verificação da
“descrição da mercadoria na declaração, com vistas a verificar se estão presentes os elementos
necessários à confirmação de sua correta classificação fiscal”.
Adicionalmente, a recorrente enfatiza que já apresentou, até o presente momento,
10 pleitos de Ex Tarifários para máquinas de impressão a jato de tintas, pois importa impressoras
que não possui similar no mercado nacional, utilizando-se dessa mesma NCM, a qual foi
formalmente validada pela Receita Federal, com base nas publicações de Ex tarifários para
impressoras a jato de tinta, na NCM 8443.39.10 (fls.17613/17676 e 17699/17767).
Inclusive, ressalta que no pleito relacionado ao Ex 284, para a família das
impressoras UCJV-300, a Receita Federal solicitou expressamente que fosse alterada a redação
da descrição da impressora, sem ter apresentado qualquer questionamento quanto à NCM por ela
adotada (Doc. 04), comprovando, o entendimento da receita sobre o produto em discussão:
“Melhorar a descrição da mercadoria. Precisa ser mais descritiva e menos explicativa,
contendo especificações técnicas que o diferencie dos produtos nacionais”.
“Outros: Na descrição retirar os nomes dos sistemas ID CUT, MAPS, WAVEFORM,
NRS, e NCU...”
Salienta que, no período ora fiscalizado (jan/2014 a out/2017), os pleitos e
concessões de Ex Tarifários eram feitos com base na Resolução CAMEX no 66, de 14 de agosto
Fl. 18161
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

de 2014 (“Resolução CAMEX 66/14”), em que se previa, expressamente, que seria remetido à
Secretaria da Receita Federal do Brasil uma via do pleito, para “exame e manifestação a respeito
da classificação tarifária e adequação da descrição da mercadoria3” e que após o recebimento
da via original do pedido, a Receita Federal se obrigava a apresentar manifestação sobre a
classificação fiscal do bem objeto de Ex Tarifário, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias4.
Ainda, afirma que a Resolução prevê a competência da Receita Federal para
“reclassificação da mercadoria”, o que poderia resultar em arquivamento do pleito, se o NCM
adequado não fosse considerado BK ou BIT ou tivesse alíquota de Imposto de Importação igual
a 0% ou 2%, ou na simples mudança do NCM, sem prejuízo à concessão do Ex Tarifário5.
E conclui ao dizer que a concessão do Ex Tarifário pleiteado pela recorrente
constitui homologação da NCM pleiteada como correta, a qual foi dada publicidade por meio das
normas acima indicadas, de maneira que não pode a d. Autoridade Fiscal revisar de ofício o
critério jurídico lá adotado e alegar agora erro de classificação fiscal, para exigir tributos
incidentes na operação de revenda. O mesmo ocorrendo com as operações de importação que
foram submetidas a parametrização no canal vermelho e amarelo e que tiveram, como
consequência, a validação e homologação da NCM lançada pelo importador como correta.
A partir destas razões de fato e respectivos fundamentos, entende que não seria
possível a mudança de critério jurídico por uma autoridade fiscal de igual hierarquia que aquela
que efetivamente deferiu os desembaraços aduaneiros, havendo falta de competência para
referido ato de “reclassificação” do produto importado, além de caracterizar indevida mudança
de critérios jurídicos que não poderiam produzir efeitos retroativos, sob pena de afrontar ao
preceito contido no art. 146, do CTN.
A matéria já foi objeto de apreciação por parte deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e pela e pela forma precisa e didática que se expressou, adoto as suas razões de
decidir sobre este tópico a dotada no Acórdão no 3201-008.789 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, da Ilustre Conselheira Mara Cristina Sifuentes. nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019, in verbis:
Mudança de Critério Jurídico.

3 Art. 4o Cumpridos os requisitos mínimos de conteúdo e forma, a Secretaria do Desenvolvimento da Produção
encaminhará 01 (uma) via original do pleito à Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda,
para o exame e manifestação daquele órgão, a respeito da classificação tarifária e adequação da descrição da
mercadoria.
4 §2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil apresentará à Secretaria de Desenvolvimento da Produção, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias corridos do recebimento da documentação, sua manifestação, sobre o pleito,
informando:
a) a classificação fiscal do bem objeto de Ex-tarifário e a respectiva proposta de descrição; ou,
b) na impossibilidade de determinar sua classificação, os respectivos motivos.

5 §4o Nos casos em que a reclassificação da mercadoria por parte da Receita Federal do Brasil resultar em uma das
situações abaixo, o processo será automaticamente arquivado:
a) o novo código NCM não é assinalado na Tarifa Externa Comum (TEC) como BK ou BIT;
b) a alíquota do Imposto de Importação do novo código NCM for igual a 0% ou 2%.
§5o A alteração da classificação fiscal do bem na NCM, originalmente indicada pela respectiva Resolução Camex,
não invalida a concessão do Ex-tarifário, desde que preservada a plena identificação entre a descrição do bem
indicada pela Resolução Camex e o bem importado.

Fl. 18162
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

Alega a impossibilidade da reclassificação da mercadorias após o desembaraço,
configurando mudança de critério jurídico, violando o art. 146 do CTN. Invoca a
Súmula TFR 227: “A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a
revisão de lançamento".
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Quanto a mudança de critério jurídico, esse assunto já foi amplamente debatido por esse
Conselho, sendo já a posição predominante que é possível a revisão aduaneira, e
somente para citar exemplos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/06/2010
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR. ART. 146-
CTN.
ÂMBITO
DE
APLICAÇÃO.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO
ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização
nem homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal
homologação ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa),
ou com o decurso de prazo para sua realização (homologação tácita). A
homologação expressa, por meio da "revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, em
que pese a inadequação terminológica, derivada de atos infralegais, não
representa, efetivamente, nova análise, mas continuidade da análise
empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que não se encerra com
o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN (que
pressupõe a existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco
não autoriza a revisão de lançamento"). Data da Sessão 24/10/2017. Relator
LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO. Acórdão 3401-
004.020

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 15/10/2009 a
25/02/2010 ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR.
ART.
146-CTN.
ÂMBITO
DE
APLICAÇÃO.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização
nem homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal
homologação ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa),
ou com o decurso de prazo para sua realização (homologação tácita). A
homologação expressa, por meio da "revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, em
que pese a inadequação terminológica, derivada de atos infralegais, não
representa, efetivamente, nova análise, mas continuidade da análise
empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que não se encerra com
o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN (que
pressupõe a existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco
não autoriza a revisão de lançamento"). Data da Sessão 26/06/2017. Relator
ROSALDO TREVISAN. Acórdão 3401-003.812.
Fl. 18163
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

E também acórdãos nos 3201-003.744, 9303-006.839, 9303-006.332, 3201- 003.661,
3301-004.095, 3302-005.322, dentre outros.
De acordo com o art. 146 do CTN quatro condições devem estar presentes para a
configuração da mudança do critério jurídico. Condições essas cumulativas:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução. (grifos nossos)
1) a modificação do critério jurídico seja efetuada pela autoridade administrativa ou
pelo órgão julgador administrativo ou judicial, no caso será de ofício ou por meio de
decisão administrativa ou judicial, respectivamente;
2) a autoridade administrativa efetuou um lançamento anterior onde fixou o critério
jurídico;
3) a modificação é efetuada em relação a um mesmo sujeito passivo; e
4) o fato gerador deve ser posterior à modificação de critério.
Preliminarmente é necessário que tenha ocorrido o lançamento onde a autoridade
administrativa expressou o critério jurídico adotado. Esse lançamento deve ser aquele
realizado de ofício, conforme estabelecido no art. 142 c/c art. 149 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; V -
quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Fl. 18164
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Nos casos de importação de mercadorias, onde é registrada a Declaração de Importação,
não há lançamento de ofício, mas lançamento por homologação, conforme previsto no
art. 150 do CTN, uma vez que o importador ou seu representante apuram o crédito
tributário, e declaram o valor devido concomitantemente efetuando o recolhimento por
meio de débito automático.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
A declaração de importação efetuada pelo importador engloba um procedimento que
visa a verificação do cumprimento das normas de controle aduaneiro e tributárias. Após
o registro da declaração de importação pelo contribuinte inicia-se o despacho aduaneiro
onde a fiscalização efetua a conferência aduaneira e a seguir efetua o desembaraço
aduaneiro. Efetuado o desembaraço aduaneiro e a entrega da mercadoria não se encerra
o trabalho da fiscalização. É possível a realização da revisão aduaneira em até 5 (cinco)
anos após o registro da DI.
A forma de atuação aduaneira é fruto de estudos realizados pela comunidade aduaneira
internacional, e adotado pela maioria das aduanas do mundo, com o objetivo de garantir
celeridade aos trâmites aduaneiros, sem descuidar da segurança necessária no comércio
exterior, com a proteção das economias nacionais. Se não fosse esse modo peculiar de
atuação não seria possível garantir que as empresas e demais intervenientes obtivessem
acesso às suas mercadorias no mínimo de tempo possível.
Essa forma de atuação da fiscalização aduaneira, garantindo a rapidez e segurança de
toda a cadeia comercial, só é possível de ser executada caso exista a possibilidade de a
aduana poder revisar seus atos, que para a rapidez de sua efetivação pode ser necessário
a não verificação, ou verificação parcial, de alguns aspectos tributários.
Assim é que o desembaraço aduaneiro não tem natureza de ato de lançamento de ofício
e tampouco ato de homologação expressa do auto lançamento, por não atender os
requisitos fixados no art. 150 do CTN.
O desembaraço tem o efeito jurídico de autorizar a liberação da mercadoria, conforme
expressamente estabelecido no art. 51 do Decreto-lei no 37/1966:
Art.51 - Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a
valor aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria
será desembaraçada e posta à disposição do importador.(Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 18165
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

§ 1o - Se, no curso da conferência aduaneira, houver exigência fiscal na forma
deste artigo, a mercadoria poderá ser desembaraçada, desde que, na forma do
regulamento, sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais.(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o - O regulamento disporá sobre os casos em que a mercadoria poderá ser
posta à disposição do importador antecipadamente ao desembaraço.(Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Logo, como todas as informações sobre a operação de importação na DI foram
prestadas pelo importador, previamente ao início do despacho aduaneiro, não se pode
dizer que a fiscalização tenha definido critério jurídico.
A revisão aduaneira esta prevista nas normas legais, com base no art. 149 do CTN que
prevê a possibilidade de a lei determinar a revisão de ofício do lançamento pela
autoridade administrativa. Assim o Regulamento Aduaneiro, veio disciplinar a matéria,
a partir da autorização legal expressa no art. 54 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que
estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do
registro da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.(Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
...
Art.638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação.(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54,com
a redação dada pelo Decreto-Lei n o 2.472, de 1988, art. 2o ; e Decreto-Lei no
1.578, de 1977, art. 8o)
§1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados
da data: I- do registro da declaração de importação correspondente(Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 2o ); e II-do registro de exportação.
§3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao
interessado, da exigência do crédito tributário apurado.
Também é importante relembrar que o art. 146, III, “b”, da CF/1988 determina que
somente a lei complementar pode definir qual ato administrativo tem o efeito de
extinguir o crédito tributário. E o desembaraço aduaneiro não se encontra mencionado
no rol taxativo dos atos extintivos do crédito tributário, art. 156 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Fl. 18166
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo
164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)(Vide Lei no 13.259, de
2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149.
A respeito da aplicação da Súmula 227, de 18/11/1986, do antigo Tribunal Federal de
Recursos (TFR), extinto pela CF 1988, que dispõe : “A mudança de critério jurídico
adotado pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento.”, temos que ela foi editada há
quase quatro décadas, em face de antecedentes (por exemplo: REO 0104733/MG, 6a
turma, DJ 13/06/1985), e desde então o direito aduaneiro teve várias transformações,
seja por aprimoramento da legislação interna ou dos acordos internacionais que o Brasil
participa, e também pela própria dinâmica do comércio exterior.
Pode-se dizer que a Súmula no 227 tornou-se obsoleta em face das mudanças legais e
infra legais implementadas nas últimas décadas. O Decreto-Lei no 37/1966, base do
direito aduaneiro, foi submetido a inúmeras alterações em seus quase sessenta anos de
existência, merecendo destaque a reforma veiculada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 em
que todo o capítulo relativo ao controle aduaneiro de mercadorias foi reformulado. E
após essa mudança alterou-se a natureza do trabalho realizado na conferência aduaneira.
O controle fiscal, antes exercido quase exclusivamente durante a conferência, foi
distribuído entre conferência e revisão aduaneira, tendo em vista a celeridade dos
procedimentos e como consequência da implantação de controles de análise de risco.
Atualmente a maior parte das declarações de importação são parametrizadas para o
canal verde de conferência, onde são desembaraçadas pelo Siscomex após batimentos
efetuados com informações contidas nas bases de dados da RFB.
Assim a conferência aduaneira é fiscalização preliminar, que se torna definitiva após o
prazo decadencial para o lançamento dos tributos e apuração das infrações, conforme
art. 54, e a revisão aduaneira ocupa papel crucial no sucesso do controle aduaneiro
atual.
Segundo a tese dominante nos órgãos julgadores administrativos, mesmo nos casos em
que os produtos importados são submetidos à conferência aduaneira, até mesmo com
exigência fiscal no curso do desembaraço, não há vedação ao reexame do despacho
aduaneiro.
Existem posições dentro do CARF que acatam a tese de mudança de critério jurídico
quando a mercadoria foi desembaraçada no canal vermelho, mas mesmo dentro desse
limite, é tese que mostra-se vencida na maioria dos julgamentos.
Quanto ao argumento de que a orientação dada no curso do despacho de importação,
afastaria a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora, nos termos do artigo
100 do CTN, temos que tal procedimento não se enquadra em nenhum dos incisos
elencados no referido artigo.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Fl. 18167
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Observa-se que este procedimento não é ato normativo expedido por autoridade
administrativa, nem tampouco pratica reiterada uma vez que foi a manifestação fiscal
em uma única declaração de importação.
Assim, o ato de desembaraço da mercadoria por qualquer canal de parametrização,
mesmo sob canal vermelho, não tem por si só, qualquer efeito homologatório ou
normativo quanto à classificação fiscal proposta pelo importador. Não fixa, por parte do
Fisco, qualquer “critério jurídico” ou “norma complementar” pelos quais se deva
orientar o contribuinte em ocasiões futuras, portanto, nesta situação, a reclassificação
fiscal de uma mercadoria durante a revisão aduaneira não se caracteriza como
introdução de uma mudança no “critério jurídico” ou na “norma complementar”, pois
não houve anterior caracterização destes institutos que possibilitasse uma posterior
mudança de entendimento.
Não cabe falar em violação de ato jurídico perfeito, de direito adquirido, da segurança
jurídica ou da capacidade contributiva. No caso, ainda não havia se configurado ato
jurídico perfeito ou direito adquirido, porquanto ainda não se esgotara o tempo previsto
em lei para a consecução desses efeitos, os quais somente se consolidariam com decurso
do prazo de cinco anos contados do fato gerador. Pelo mesmo motivo, está preservada a
segurança jurídica, a qual, nos termos da lei tributária, se traduz na impossibilidade de o
Fisco efetuar o lançamento após o quinquênio legal, estando legalmente a assegurada a
prerrogativa de fazê-lo dentro desse prazo.
Outrossim, cabe observar que a RFB disponibiliza o procedimento de Consulta, que
pode ser utilizado pelo contribuinte sempre que houver dúvidas a respeito da aplicação
da legislação, inclusive a correta classificação fiscal.
Após os esclarecimentos necessários, concluo pela validade do procedimento de revisão
aduaneira, e deixo de acatar a alegação da recorrente.
Ainda, cumpre esclarecer no que tange os pleitos de Ex Tarifários no NCM
8443.39.10, realizados pela recorrente demonstrado às fls.17613/17676 e 17699/17767, apesar
de fazer prova a favor da recorrente, foram requeridos a partir de julho de 2018 e as operações de
importação objeto dos autos foram realizadas no período de janeiro/2014 a outubro/2017.
Portanto, foram requeridos após as importações que se reporta o Auto de Infração.
Por essas considerações é que proponho a rejeição dos argumentos da recorrente
nesse ponto.
IV - Do mérito:
Da análise da Classificação Fiscal empregada nas máquinas de impressão por
jato de tinta:
A recorrente submeteu a despacho aduaneiro mercadoria descrita como máquinas
de impressão importadas por meio das DI ́s listadas no Auto de Infração, no período de janeiro
de 2014 a outubro de 2017, com classificação no código NCM 8443.39.10 da TIPI (alíquota zero
de IPI), cuja descrição é “MÁQUINAS DE IMPRESSÃO POR JATO DE TINTA”. Já o Fisco,
entende que tais bens deveriam ter sido classificados no código NCM 8443.32.99 da TIPI
(alíquota 15% de IPI), destinado ao enquadramento de “OUTROS, CAPAZES DE SER
CONECTADOS A UMA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS OU
A UMA REDE, consequente foi lançado o IPI que deixou de ser recolhido, acrescido da multa de
Fl. 18168
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

ofício e juros de mora, mediante o lançamento de crédito tributário em montante total de R$
40.425.859,81.
Consta no Relatório Fiscal as seguintes informações pertinentes para o deslize do
feito:
IV.B) - Da análise das mercadorias vendidas
37. Por meio das próprias descrições das mercadorias nas Notas Fiscais de Venda,
torna-se possível constatar que todas as impressoras vendidas apresentavam a descrição:
“Máquinas de impressão por jato de tinta”.
38. No site na internet da MIMAKI6, pode-se verificar que são comercializados diversos
modelos de impressora a jato de tinta. Esses modelos estão classificados no site em:
rolo a rolo; impressão e corte; mesa plana (UV); impressora têxtil; e impressora
têxtil_pro series. As impressoras de impressão e corte executam as funções de, como o
nome já diz, de “imprimir” e “cortar”, enquanto as demais executam apenas a função
“imprimir”.

(...)
54. Os equipamentos da fiscalizada, conforme detalhado no item IV.B. deste relatório
fiscal, executam, em regra, somente a função “imprimir”. No entanto, alguns modelos
executam, concomitantemente, as funções “imprimir” e “cortar”. Ademais, as
impressoras funcionam conectadas a uma máquina automática para processamento de
dados. Assim, novamente, por adoção da RGI-6 do SH, têm-se que as impressoras jato
de tinta classificam-se na subposição de segundo nível 8443.32.

6 https://brasil.mimaki.com/product/inkjet/, acessado em 16/07/2018. Vide cópia desta página no anexo II deste
relatório fiscal.
Fl. 18169
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

55. Portanto, verifica-se que todas as impressoras vendidas pela MIMAKI possuem a
característica da subposição de segundo nível 8443.32: são capazes de serem conectadas
a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede. Além disso,
tais impressoras possuem todos os elementos necessários para que as mesmas sejam
ligadas a uma rede ou a uma máquina de processamento de dados, enquadrando-se ao
que é mencionado nas Notas Explicativas (NESH) da subposição:
(...)
E conclui com base nos catálogos e manuais apresentados, nas informações
obtidas na internet e nos esclarecimentos prestados pela recorrente em atendimento às intimações
e durante a diligência que a correta classificação da mercadoria seria a NCM 8443.32.99
“OUTRAS”, baseada no entendimento de que as impressoras importadas funcionam “conectadas
a uma máquina automática para processamento de dados”, seja por uma porta USB ou por uma
porta LAN, configuração que se verifica pela obrigatoriedade de instalação de um software RIP
(Raster image Processor), que tem como função essencial decodificar a linguagem dos arquivos
digitais para a linguagem das impressoras (bitmaps), trazendo o sítio eletrônico da empresa os
requisitos mínimos das máquinas de processamento de dados necessárias para a operação dos
softwares RIP de instalação em cada dos modelos das máquinas de impressão, dependência para
funcionamento que teria se verificado nos equipamentos disponíveis no estabelecimento da
empresa, quando da realização de diligência fiscal.
No que tange a classificação fiscal o Acórdão recorrido transcreve os textos das
subposições da NCM 8443.32.99, endossando inteiramente a interpretação constante no Auto de
Infração.
Em contra partida sustenta a recorrente, em análise conjunta dos aspectos técnicos
e com base na literalidade da TEC/TIPI, amparada em dois Laudos Técnicos dos produtos,
emitido pela RGC Consultoria e Engenharia SS Ltda.(fls. 17.329 a 17.407), que define a
natureza, forma e função dos 26 modelos de impressoras a janto de tinta, por ela importadas e
revendidas, confirmam a legitimidade da classificação fiscal adotada na subposição 8443.39
referente a “Outras Impressoras” e não na subposição 8443.32, atinente a “Outras impressoras,
capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma
rede”, que consistem em máquinas de menor porte, que podem ou não ser conectadas a uma
máquina de processamento de dados ou rede para funcionarem e que possuem tecnologias menos
avançadas do que a tecnologia de impressão industrial por jato de tinta.
Ainda, busca rebater a classificação fiscal adotada pela fiscalização (NCM
8443.32.99) faz referência a equipamentos específicos das marcas HP, Epson, que apesar de
serem conectadas a uma máquina automática para processamento de dados “tais marcas de
impressora também são recorrentemente desembaraçadas em território nacional sob a NCM
8443.39.10, conforme se verifica a partir da listagem fornecida pelo Sistema de Apoio Siscori”
(Doc. 03- Amostragem de importações na NCM 8443.39.10, extraído do Sistema de Apoio
Siscori, junta às fls.17803/17826).
Afirma que as mercadorias por ela importadas possuem características essenciais
de “impressão” e por se tratarem de impressoras a jato de tinta, segundo laudo técnico, elas
“utilizam sistemas dotados de uma cabeça de impressão ou cabeçote com centenas de orifícios
que despejam milhares de gotículas de tinta por segundo, comandados por um programa que
determina a quantidade e o local onde deverão ser lançadas as gotículas e a mistura de tintas”,
a classificação fiscal correta para o enquadramento do produto sob análise é a NCM 8443.39.10.
Fl. 18170
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

Aduz que com base “na resposta ao Quesito 6 (pág. 72 do Lauto Técnico), foi
ainda esclarecido que, apesar da obrigatoriedade de conexão a uma máquina de processamento
de dados, a recorrente não as fornece juntamente com as impressoras a jato de tinta em razão
de referidas máquinas não serem a sua especialidade e para dar a oportunidade de seus clientes
utilizarem impressoras mais modernas e com tecnologia de ponta de sua escolha, sendo apenas
indicado pela o hardware mínimo necessário para a instalação dos softwares dedicados RIP”.
Afirma que antes da criação da NCM 8443.39.10, já existia uma subposição, de
segundo nível, para o produto denominado “Máquinas de impressão de jato de tinta”, que estava
inserida na subposição de primeiro nível de número 8443.5, relativa a “Outras Máquinas de
Impressão”.
Adicionalmente, ressalta que, no âmbito da NCM, referidas classificações foram,
ainda, diferenciadas em virtude de as máquinas enquadráveis na “NCM 8443.32.99 Outras 16
BIT” terem sido consideradas como BIT (bens de informática), ao passo que as máquinas
enquadráveis na “NCM 8443.39.10 Máquinas de impressão por jato de tinta 14 BK” foram
consideradas como BK (bens de capital).
Destaca, ainda, que as máquinas de impressão por jato de tinta consistem em
produto de tecnologia avançada, sem similar nacional, razão pela qual o Poder Executivo
entendeu que elas deveriam ser beneficiadas com a alíquota 0% de IPI. Informa a existência de
um significativo número de ‘ex’ tarifário enquadrados no subitem NCM 8443.39.10, cujas
características atendem perfeitamente àquelas dos produtos em questão, conforme descrição
técnica apresentada nos laudos juntados aos autos, aduzindo ainda que o legislador foi hábil em
acrescentar no desdobramento da suposição NCM 8443.39 o subitem 8443.39.10, referente a
“máquinas de impressão por jato de tinta, de uso industrial”.
Por fim, afirma que “a mesma NCM foi formalmente validada pela RFB, em 10
pleitos de Ex Tarifários apresentados pela requerente (Doc. 02 do Recurso Voluntário)”.
O cerne do litígio consiste em determinar a subposição da mercadoria dentro da
NCM já que ambas as NCM’s em julgamento possuem o mesmo código de posição 84.43, que
compreende textualmente as impressoras de todos os tipos:
MÁQUINAS E APARELHOS DE IMPRESSÃO POR MEIO DE BLOCOS,
CILINDROS E OUTROS ELEMENTOS DE IMPRESSÃO DA POSIÇÃO 84.42;
OUTRAS IMPRESSORAS, APARELHOS DE COPIAR E APARELHOS DE
TELECOPIAR (FAX), MESMO COMBINADOS ENTRE SI; PARTES E
ACESSÓRIOS.
Neste contexto, passa-se a análise da classificação fiscal a partir da descrição do
produto e com base na NESH e nas notas explicativas do SH.
O quadro abaixo destaca as características de cada uma das NCMs sob discussão:
Fl. 18171
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

Ao avaliar as informações trazidas à NESH, em vigor por força da IN RFB no
1.788/2018, encontra-se esclarecimento apenas sobre o conteúdo da posição 8443, que não deixa
dúvidas sobre sua aplicação ao caso correto:
Esta posição abrange 1o) todas as máquinas e aparelhos que sirvam para impressão
por meio dos elementos de impressão da posição precedente e 2o) as outras impressoras,
aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinados entre si.
A presente posição abrange as máquinas para impressão de têxteis, feltro, papel de
parede ou de embalagem, plástico, linóleo, couro, borracha, etc., concebidas para
executar uma decoração ou uma impressão uniforme formada pela justaposição
indefinidamente repetida de um mesmo desenho ou motivo (indiennage).
Em seguida, esclarece o que se entende por “outras impressoras” da subposição
8443.3:
II.- OUTRAS IMPRESSORAS, APARELHOS DE COPIAR E APARELHOS DE
TELECOPIAR (FAX), MESMO COMBINADOS ENTRE SI
Este grupo abrange:
A) As impressoras.
Incluem-se neste grupo os aparelhos para a impressão de textos, caracteres ou imagens
em suportes de impressão, exceto os descritos na Parte I, acima. Estes aparelhos aceitam
dados de diferentes fontes (por exemplo, máquinas automáticas para processamento de
dados, escâneres planos de escritório, redes). A maioria destes aparelhos incorpora uma
memória para armazenar tais dados. Os produtos desta posição podem criar caracteres
ou imagens por meio de laser, de jato de tinta, de uma matriz de pontos ou pelo
processo de impressão térmica. Os dois tipos de impressoras mais comuns são:
1) As impressoras eletrostáticas, que utilizam um processo que envolve cargas
eletrostáticas, tinta em pó (tôner) e luz. Utiliza-se uma fonte de luz (por exemplo, um
laser ou um díodo emissor de luz (LED)) para neutralizar as cargas elétricas em pontos
específicos em uma superfície fotocondutora carregada positivamente (habitualmente
um tambor) deixando uma réplica, carregada positivamente, da imagem. O toner
carregado negativamente é atraído pela força eletrostática para a superfície
fotocondutora, reproduzindo a imagem original. O toner é transferido por efeito
eletrostático para o suporte de impressão, que tem uma carga positiva claramente mais
forte do que a da superfície fotocondutora, e a imagem é depois formada no suporte de
impressão por aplicação de pressão e calor.
Fl. 18172
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

2) As impressoras de jato de tinta. Estas máquinas depositam gotas de tinta num
suporte de impressão a fim de criar uma imagem. (grifou-se)
Resalta-se, nesse ponto que as informações mais precisas não são trazidas na
NESH quanto à subposição 8443.39, provavelmente por ser posição residual, de forma que a
única descrição mais específica fornecida é a da subposição 8443.32, integralmente transcrita
abaixo:
Subposições 8443.31 e 8443.32 O critério “capazes de serem ligados a uma máquina
automática para processamento de dados ou a uma rede” significa que o aparelho
contém todos os elementos necessários que permitem ligá-lo a uma rede ou a uma
máquina automática para processamento de dados por simples ligação de um
cabo. A possibilidade de aceitar a adição de um componente (por exemplo, uma placa)
que permitiria depois a ligação de um cabo não é suficiente para preencher as condições
destas subposições. Pelo contrário, o fato de o componente ao qual se ligará o cabo estar
presente, mas inacessível ou de outra maneira incapaz de realizar uma ligação (por
exemplo, interruptores que devem ser previamente instalados) não é suficiente para
excluir os artigos destas subposições.
Do exposto na NESH, resta claro que os produtos sob análise se enquadram na
descrição de “capaz de ser conectado à rede”, de forma que, a argumentação trazida pela
fiscalização, não pode ser descartada.
Não obstante, antes de que qualquer conclusão seja alcançada, necessário se faz
analisar a questão à luz das regras gerais de interpretação (RGI) do sistema harmonizado, dentre
as quais, destaca-se a RGI 3, que trata dos métodos de classificação de mercadorias que, a priori,
seriam suscetíveis a se incluírem em mais de uma posição – o que parece ser o dilema em tela,
visto que a classificação trazida pela recorrente enfoca a característica da impressão por jato de
tinta, ao passo que a trazida pela fiscalização foca na conectividade:
REGRA 3
Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se
da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a
apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais
posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como
igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa
ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
Aplicando as diretrizes da RGI 3.a) ao presente caso, observa-se que tanto a
característica do “jato de tinta”, quanto da “conectividade” são igualmente relevantes e
necessárias na especificação do produto, de forma que se faz necessário seguir as diretrizes da
Regra 3.b, referente à identificação da matéria/artigo que lhe confira a característica essencial.
Fl. 18173
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

De tudo que consta dos autos, se tomarmos por base de que as impressoras são
conectáveis a máquinas automáticas de processamento de dados ou a redes, toda e qualquer
impressora seria classificada na NCM 8443.32.99 e não haveria necessidade de existir outro
subitem (outras), visto que todas as máquinas de impressão de uso industrial, devem ser
necessariamente conectadas a uma máquina de processamento de dados.
Nesse aspecto, trago a colação um trecho do Laudo apresentado pela recorrente às
fls.17.329/17.407:
3. Para cada produto analisado no quesito “1”, que tenha sido caracterizado como
“Máquina de impressão por jato de tinta”, qual das afirmativas abaixo, (a) ou (b), é mais
adequada para descrever sua operação:
A. “a máquina de impressão por jato de tinta pode ser conectada a uma máquina
automática para processamento de dados ou a uma rede”, ou B. “a máquina de
impressão por jato de tinta deve se comunicar, imprescindivelmente, a uma máquina
automática para processamento para que possa efetivamente exercer sua função”.
Resposta: Para todos os vinte e seis modelos de máquinas de impressão por jato de
tintas do quesito “1” a opção correta é a “(b)” acima, uma vez que todas elas necessitam
de um computador com software para operação.
Máquinas de impressão voltadas para aplicações industriais, como é o caso de todos os
26 modelos analisados nesse trabalho, não atuam da mesma forma que impressoras de
uso doméstico ou comercial. A máquina somente funciona sob o comando e controle de
uma unidade de processamento de dados dedicada à operação.
Ou seja, uma máquina de impressão industrial opera sob o comando de uma unidade de
processamento de dados e, por sua vez, esta máquina de processamento de dados que
cuida da operação de impressão, recebe demanda de serviços enviados por outras
unidades de processamento de dados que demandam o serviço propriamente dito:

As máquinas de impressão tradicionais, de uso pessoal ou comercial leve, conectam-se
diretamente, ou via rede, às unidades de processamento de dados que demandam os
serviços de impressão:

Devido a essa diferença fundamental, é correto afirmar conforme estabelecido no item
“B”, ou seja: “a máquina de impressão por jato de tinta deve se comunicar,
imprescindivelmente, a uma máquina automática para processamento para que possa
efetivamente exercer sua função”.
Contudo, o legislador ao montar a tabela de classificação, ainda incluiu mais um
subitem, que seria incluído em "outras": 8443.39.10, referente a “máquinas de impressão por
jato de tinta, de uso industrial”.
Oportuno ressaltar que antes da criação da NCM 8443.39.10, já existia uma
subposição, de segundo nível, para o produto denominado “Máquinas de impressão de jato de
tinta”, que estava inserida na subposição de primeiro nível de número 8443.5, relativa a “Outras
Máquinas de Impressão”.
Fl. 18174
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

A classificação fiscal adotada pela recorrente para a importação de máquinas
impressoras por jato de tinta foi criada pelo Mercosul, por meio da Resolução CAMEX no
43/2006 incluindo a NCM 8443.39.10 (extinta 8443.51.00) e com a alteração ocorrida no
Sistema Harmonizado, para vigorar a partir de 2007 e que posteriormente a referida descrição foi
alterada, por meio da publicação do Decreto no 6.905, de 20 de julho de 2009, que modificou a
Tabela do IPI vigente à época, para “Máquinas de impressão por jato de tinta”, sendo mantida a
classificação na NCM 8443.39.10.
Desse modo, o produto “máquinas de impressão de jato de tinta” foi transferido
para um novo código criado, a NCM 8443.39.10. Da mesma forma que antes, referida NCM foi
inserida na subposição atinente a “Outras”, com base na subposição 8443.39.
No caso das mercadorias importadas pela recorrente, de acordo com o Laudo
Técnico emitido pelo IPT, tratar-se de Máquinas Impressoras a Jato de Tinta consideradas
equipamentos industriais para impressão de grande e de extragrande porte. Essas máquinas são
Impressoras Digitais por cabeças de ação piezoelétrica de Jato de Tinta que podem ser divididas
em quatro grupos: Máquinas de Impressão e Corte, Máquinas Impressoras de Mesa Plana,
Máquinas Impressoras de Rolo a Rolo e Máquinas Impressoras Têxteis (fl. 18035 e ss).
O referido Laudo, ainda faz um comparativo com as principais diferenças entre as
Máquinas Impressoras a Jato de Tinta e os demais tipos de impressoras, e funcionam da seguinte
forma:

Fl. 18175
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

(...)
Nas impressoras do tipo “Impressora Térmica” ou “Thermal Printer”, a impressão é
feita pela transferência de uma tinta termicamente solúvel ou pela sublimação da tinta
contida numa fita de transferência para a mídia de tinta sensível ao calor, quando é
pressionada por uma cabeça impressora aquecida. Algumas impressoras térmicas
utilizam um papel térmico sensível ao calor (thermal paper – heating coated
thermochronic paper) no lugar da fita, mas elas sempre utilizam uma cabeça impressora
quente.
Nas Impressoras do tipo “Impressora a Laser” ou “Laser Printer”, um feixe de laser é
irradiado na superfície de um tambor com carga foto sensível, para formar o padrão da
impressão. Em seguida, o toner é depositado sobre o tambor sensor que ele transporta
rolando sobre o papel, de acordo com o seu padrão marcado pelo laser. Na saída, o
papel é aquecido para fundir e fixar o toner.
Nas impressoras do tipo “Jato de Tinta” ou “Inkjet Printer”, a tinta é ejetada da cabeça
de impressão que se move, e os pingos são fixados na mídia para formar o caractere ou
a imagem. Dessa forma, as impressoras do tipo “Jato de Tinta” podem imprimir em
Mídias com qualquer tipo de rugosidade de superfície, uma vez que a cabeça de
impressão não encosta na Mídia, pois a tinta é jateada à distância.
A partir de todas as informações acima indicadas, me parece que a recorrente tem
razão. A classificação por ela indicada é específica e traz como ponto central característica
essencial, ao passo que a fiscalização se ateve a característica que, embora no passado pudesse
ser decisiva na diferenciação de máquinas, atualmente é elemento padrão de quase todo tipo de
equipamento, seja ele de uso doméstico ou industrial.
Aliás, tal enquadramento faz sentido, pois as máquinas inseridas na NCM
8443.32.99 consistem em máquinas de menor porte, consideradas como BIT (bens de
Fl. 18176
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

informática), que podem ou não ser conectadas a uma máquina de processamento de dados ou
rede para funcionarem, ao passo que as impressoras importadas pela recorrente, enquadráveis na
NCM 8443.39.10 foram consideradas como BK (bens de capital).
Em pesquisa ao Diário Oficial da União publicado em 29/11/20217, temos as
seguintes informações:

Nos termos da resposta ao Quesito 7 do Laudo trazido pela recorrente, tem-se uma
definição para bens de capital, como segue:
Um “regime comum de Bens de capital Não Produzidos” foi estabelecido pela Decisão
do Conselho do Mercado Comum no 34/03, o qual previa uma Lista Comum de Bens de
Capital não produzidos no bloco, que teriam suas alíquotas reduzidas temporariamente
para 0%. No caso de bens de informática e de telecomunicações (BIT), a decisão CMC
no 57/10 autorizou os Estados Partes do Mercosul a reduzir a tarifa do imposto de
importação, para até 0%, de produtos definidos na TEC como BIT, sem produção
nacional, incluindo os sistemas integrados que os contenham, de maneira unilateral e
ilimitada. A decisão CMC no 25/15 prorrogou os prazos para Brasil e Argentina até 31
de dezembro de 2021, para Uruguai até 2022 e para o Paraguai até 2023. No artigo
Segundo do Decreto no 2072, de 14 de novembro de 1996, está estabelecido a seguinte
definição para bens de capital: I – Bens de capital: Máquinas, equipamentos, inclusive
de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos
industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios,
sobressalentes e peças de reposição, utilizados no processo produtivo e incorporados ao
ativo permanente.
(...)
As máquinas de impressão por jato de tintas, de interesse deste texto, são bens de capital
duráveis (terminologia também adotada na Tarifa Externa Comum para fins de
identificação para busca de benefícios fiscais). Por definição, a indústria de bens de
capital é aquela produtora de bens que tem sua utilização na produção de outros bens e
serviços, sem que sofra transformação nesse processo, como ocorre com os insumos.
Dessa forma, conceituar um bem como de capital diz respeito ao seu uso na obtenção de
outros bens e serviços. A produção de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos é bem heterogênea, sendo as mesmas desenvolvidas para distintos setores
da economia de acordo com suas necessidades.
Por tudo que consta nos autos, não há dúvidas de que as impressoras ora
analisadas consistem em bens de capital (BK), por se tratar de máquinas industriais, aplicadas
em processos produtivos de larga escala, e por isso devem ser inseridas na posição 8443.39.10.
Nesse sentido, consta do Portal do Ex-Tarifário, disponível no site do Ministério da Economia
(link “Consulta Pública”, a seguir “Painel Consulta Públicas”), em pesquisa realizada pela NCM
8443.32.998, a informação de que os pleitos de Ex-Tarifário abrangidos nessa classificação trata-

7
Disponível
em:
<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=515&pagina=182&data=29/11/2021&captchafiel
d=firstAccess>. Acesso em:09/03/2023.
8
Disponível
em:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2QxNTZkNzgtN2ZlZi00YWViLWFhYmQtZGYwODRhMmMyYTllIi
widCI6IjNlYzkyOTY5LTVhNTEtNGYxOC04YWM5LWVmOThmYmFmYTk3OCJ9&pageName=ReportSection
>. Acesso em: 08/04/2023.
Fl. 18177
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

se de Bens de Informática (BIT), ao passo que os pleitos concedidos na NCM 8443.39.10
abarcam Bens de Capital (BK) , conforme print’s abaixo:

Ainda, para elucidar a questão, foi determinado o ato legal através do Convênio
ICMS 70/20139 (efeitos a partir de 01/10/2013 – alteração Convênio ICMS 52/91) firmado entre
o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de Fazenda, Economia ou
Finanças dos Estados e do Distrito Federal, concedendo “redução da base de cálculo nas

9 Disponível em: <https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1991/CV052_91>. Acesso em:
06/04/2023.
Fl. 18178
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas”, dando destaque para
“máquinas de impressão por jato de tinta, de uso industrial” na posição 8443.39.10. Vejamos:

Outro elemento que reforça tal questão é o de que, a Solução de Consulta
COANA n. 86/2016, utilizada enquanto fundamento adicional pela fiscalização no AI, se refere a
impressora que, apesar de funcionar em larga escala e à base de jato de tinta, é utilizada apenas
para papel, e no presente caso as referidas máquinas são utilizadas para impressões em suportes
diversos (como tecido, suportes rígidos, metais, madeira, entre outros) o que, de fato, a distingue
do caso dos autos, senão vejamos:
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM: 8443.32.99
Mercadoria: Impressora com tecnologia de impressão por jato de tinta, de grande
formato (largura da boca de impressão de 1.118 mm), resolução de 1.440 x 720 dpi,
alimentada por rolos de papel, dotada de porta USB para conexão a uma máquina
automática para processamento de dados e de porta LAN para conexão a uma rede.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 84.43), RGI 6 (textos das
subposições 8443.3 e 8443.32) e RGC 1 (textos do item 8443.32.9 e do subitem
8443.32.99) constantes da TEC aprovada pela Res. Camex no 94, de 2011, e da Tipi
aprovada pelo Dec. no 7.660, de 2011, e subsídios extraídos das Nesh aprovadas pelo
Dec. no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 807, de 2008, e alterações
posteriores.
Observa-se que as impressoras classificadas na NCM 8443.32.99, em síntese, são
aparelhos cuja função principal é imprimir em bobina de papel, enquanto as impressoras objeto
dos autos, com base no Parecer Técnico, “utilizam como material de trabalho, películas de PVC,
folha fluorescente, folha refletiva, lona impermeabilizada, folha emborrachada e matérias
têxteis como algodão, poliéster e seda” (fl. 17154).
Diante disso, além de não tratar de equipamento com enquadramento idêntico, a
mesma não pode ser considerada vinculante nos termos do art. 15 da IN RFB n. 1.464/2014,
como defendeu a fiscalização no AI.
Por fim, apenas com o intuito de enfatizar tal conclusão, entendo pertinente a
argumentação da recorrente de que existe ex-tarifário em vigor sob o destaque 284 da NCM
8442.39.10 (com base na Resolução CAMEX n. 73 de setembro de 2018), para impressora jato
de tinta, cuja descrição se encaixa exatamente no modelo UCJV-300, objeto dos autos. Vejamos:

Fl. 18179
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

A mercadoria foi identificada no laudo técnico às fls.17381/17383:
T. UCJV300 Series, Impressão e Corte.
A série UCJV300 da Mimaki é de máquinas com cura UV LED e com funções de
impressão e recorte. Os equipamentos de impressão e recorte integrado estão
disponíveis para impressão de 4 ou 5 camadas com cura UV LED. O novo modelo
UCJV300 é suficiente para atender trabalhos rápidos com curto prazo de entrega. A
combinação da impressão de 4 camadas com a iluminação interna de um painel, são
capazes de transformar a impressão em “Impressão Dia e Noite”. Essa nova tecnologia
permite a criação de imagens diferenciadas e dinâmicas em aplicações retro iluminadas,
como backlight. Assim, a impressão durante o dia não é a mesma à noite, agregando
mais valor as produções. Com o uso da ferramenta de plug-in do Adobe Illustrator do
software Raster Link 6 Plus, é possível visualizar a imagem final da impressão de 4
camadas. Como a visualização da imagem durante o dia e durante a noite é exibida no
monitor antes de imprimir, o software permite reduzir a perda de material.
Devido a densidade de cor da tinta UV ser maior do que a solvente, a impressão UV
pode criar uma expressão de cor mais vívida. Agregando mais qualidade nas suas
produções. A tecnologia UV possibilita expandir o portfólio de materiais, possibilitando
imprimir não só em PVC e lona, como também, em tecido, papel e PET. A série
UCJV300 possui alto desempenho e múltiplas funções em um único equipamento,
possibilitando uma variedade de aplicações, como rótulos e adesivos. Múltiplas funções
de cortes estão disponíveis para a UCJV300 para cada tipo de trabalho, como detecção
contínua de marca de registro para corte consecutivo, corte final/das bordas para um
corte mais acentuado e prevenção de falhas, corte intermediário para corte com precisão
mesmo em longa metragem, possibilitando o registro da posição das marcas
intermediárias e registro de marca sem margem para evitar perda de material,
eliminando a margem entre as marcas de registro. Na Tabela 20 são apresentadas as
principais especificações das máquinas de impressão por jato de tintas da série
UCJV300 e na Figura 20 é mostrada uma vista geral do modelo UCJV300-160.
Conforme se verifica abaixo, na documentação encaminhada para as impressoras
da família UCJV-300, em que se anexou ao pleito o descrito técnico, possui claramente a
informação de que as referidas máquinas funcionam “conectadas a uma máquina automática
para processamento de dados” (“USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T”) Tal argumento é relevante,
visto que todas as máquinas de impressão de uso industrial possuem obrigatoriamente
conectividade a rede e entrada USB, além de confirmar que a conectividade não é a característica
essencial para classificação, rechaça o entendimento da decisão recorrida (fl.17626):
Fl. 18180
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

Ressalta-se que o processo de autorização do ex-tarifários, regulado até então pela
Resolução CAMEX n. 66/2014, dispunha que a análise por parte da RFB para verificação da
classificação fiscal e da descrição proposta era etapa obrigatória do processo10.
Portanto, uma vez não caracterizada a conectividade como característica
principal/essencial do produto sob análise, mas sim, sua forma de funcionamento (jato de tinta),
entendo que assiste razão à recorrente, devendo o lançamento ser completamente afastado.
V – Dos pedidos sucessivos: exclusão de juros e multa, conforme art. 100, do
CTN; inaplicabilidade de quaisquer penalidades – artigo 681 do RA:
Tais pedidos, diante do provimento do mérito do recurso, ficam com análise
prejudicada.
VI – Do dispositivo:

10 Art. 4o Cumpridos os requisitos mínimos de conteúdo e forma, a Secretaria do Desenvolvimento da Produção
encaminhará 01 (uma) via original do pleito à Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda,
para o exame e manifestação daquele órgão, a respeito da classificação tarifária e adequação da descrição da
mercadoria.
§1o Pleitos de renovação de Ex-tarifários não necessitarão de novo exame por parte da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, desde que mantida a redação anteriormente publicada.
§2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil apresentará à Secretaria de Desenvolvimento da Produção, no prazo de
45 (quarenta e cinco) dias corridos do recebimento da documentação, sua manifestação, sobre o pleito, informando:
a) a classificação fiscal do bem objeto de Ex-tarifário e a respectiva proposta de descrição; ou,
b) na impossibilidade de determinar sua classificação, os respectivos motivos.

Fl. 18181
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-013.836 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720746/2018-91

Ante todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, em face da
preclusão, na parte conhecida afasto as arguições de nulidades suscitadas e no mérito voto no
sentido de dar provimento ao recurso, para manter a classificação adotada pela recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 18182
DF CARF MF
Original